Tribunal: TJSP
Processo: 2320564-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desistência da arrematação e decretou a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, devido à ausência de intimação dos executados no cumprimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desistência da arrematação e decretou a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, devido à ausência de intimação dos executados no cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que decretou a nulidade da sentença e dos atos subsequentes por ausência de intimação dos executados.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida foi confirmada com base no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que permite a ratificação dos fundamentos da decisão recorrida quando suficientemente motivada.
4. A ausência de intimação dos executados, conforme o art. 513, § 2o, do CPC, gera nulidade absoluta dos atos processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação dos executados no cumprimento de sentença gera nulidade absoluta dos atos processuais. 2. A ratificação dos fundamentos da decisão recorrida é válida quando suficientemente motivada.
Legislação Citada:
CPC, art. 513, § 2o; art. 903, § 5o; art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.